Tribunal: TJSP
Processo: 1500359-03.2020.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação. Ameaça, lesão corporal em contexto de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva. Recurso defensivo.

1. Dos delitos de ameaça. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Ameaças comprovadas através das declarações da vítima ao longo da persecução penal, corroboradas pelas testemunhas de acusação. Réu confesso. Credibilidade não afetada diante da ausência

Ementa:
Apelação. Ameaça, lesão corporal em contexto de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva. Recurso defensivo.

1. Dos delitos de ameaça. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Ameaças comprovadas através das declarações da vítima ao longo da persecução penal, corroboradas pelas testemunhas de acusação. Réu confesso. Credibilidade não afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Configuração de promessas de causar mal injusto e grave. Continuidade delitiva corretamente reconhecida.
2. Dos delitos de descumprimento de medida protetiva. Condenação adequada. Descumprimentos das medidas protetivas comprovados pela prova oral. Declarações da vítima coesas e harmônicas ao longo da persecução penal. Dolo configurado. Réu que estava ciente da determinação judicial de não se aproximar da vítima ou mesmo com ela manter contato. Continuidade delitiva corretamente reconhecida.
3. Do delito de lesão corporal. 3.1. Hipótese de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato. Materialidade delitiva das lesões corporais não comprovada. Exame de corpo de delito inconclusivo. Ausência de laudo ou mesmo prontuário médico que demonstrasse as lesões corporais narradas na denúncia. 3.2. Violência comprovada pelas declarações apresentadas pela vítima aliadas aos relatos das testemunhas de acusação. Versão apresentada pelo réu que permaneceu isolada. 3.3. Desclassificação para a contravenção penal de vias de fato. Possibilidade de emendatio libelli em segundo grau de jurisdição. Aplicação do art. 617 combinado com art. 383, do Código de Processo Penal. Precedentes.
4. Crimes praticados em nítida relação de concurso material. Impossibilidade de aplicação do princípio da consunção em relação aos delitos de descumprimento de medida protetiva e ameaça perpetrados em mesma data. Delito de descumprimento de medidas protetivas que não constituiu meio ou normal fase de execução para a contravenção de vias de fato. Crimes autônomos, com momentos de consumação distintos.
5. Dosimetria. 5.1. Dos delitos de ameaça. Pena-base estabelecida no mínimo legal. Incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea f, do Código Penal. Reconhecimento da confissão espontânea que se impõe. Atenuante que deve ser compensada com a agravante. Continuidade delitiva – manutenção da fração de aumento em 1/6. 5.2. Do delito de Descumprimento de medidas protetivas. Pena-base estabelecida no mínimo-legal. Continuidade delitiva – modificação da fração de aumento em 1/5. 5.3. Da contravenção penal de vias de fato. Afastamento da circunstância judicial reconhecida em sentença. Pena-base estabelecida no mínimo-legal. Aplicação das regras que regem o concurso material de infrações penais. Regime inicial aberto mantido. Impossibilidade de substituição da pena por restritivas de direitos. Adequada concessão do sursis.
6. Recurso parcialmente provido.